Tribunal: STF
Processo: ARE 920579
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crédito-prêmio de IPI. Preclusão. Não conhecimento.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo contribuinte em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário da União interposto nos autos de liquidação de sentença, a fim de anular crédito-prêmio de IPI reconhecido ao contribuinte em ação de conhecimento.



    2. O recurso extraordinário da União não merece ser conhecido. O recurso pretende rediscutir o direito ao aproveitamento do crédito-prêmio de IPI, o que foi reconhecido expressamente pelo STJ na ação de conhecimento, tendo, portanto, essa questão transitado em julgado. À liquidação de sentença, coube a definição dos valores a serem ressarcidos, bem como da alíquota do crédito-prêmio aplicável, pontos que não são objeto do presente recurso. Além disso, não restam claros os dispositivos da Constituição que foram violados pelo acórdão recorrido (Súmula 284 do STF).



    3. Agravo interno provido, para que não se conheça do recurso extraordinário da União.